Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-72.2025.8.11.0090
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000102-72.2025.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), K. E. D. S. D. S. - CPF: 074.808.051-10 (APELANTE), REGIANE SOARES DE SOUZA - CPF: 038.354.951-51 (APELANTE), REGIANE SOARES DE SOUZA - CPF: 038.354.951-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Sentença de primeira instância indeferiu o pedido. Apelante alega preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão excepcional.

II. Questão em discussão

2. Verificar se foram comprovados cumulativamente os pressupostos do Tema 6 de Repercussão Geral para concessão judicial excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de seis requisitos: negativa administrativa; legalidade da não incorporação; impossibilidade de substituição por
medicamento do SUS; comprovação científica robusta por ensaios clínicos randomizados ou metanálises; imprescindibilidade clínica comprovada por laudo fundamentado; e incapacidade financeira.

4. No caso, apenas dois requisitos foram satisfeitos: negativa administrativa e hipossuficiência financeira. O laudo médico foi genérico, não descrevendo riscos concretos ou tentativas com medicamentos disponíveis no SUS. Não foi demonstrada a ineficácia dos tratamentos públicos. O estudo científico invocado não foi juntado aos autos. O Núcleo de Apoio Técnico manifestou-se desfavorável, apontando deficiências documentais não superadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo de todos os requisitos do Tema 6/STF, sendo insuficiente alegação genérica ou prescrição isolada de medicamento.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6o, 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 de Repercussão Geral; TJMT, N.U 1032465-91.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1010611-66.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
K. E. D. S. D. S.
, representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000102-72.2025.8.11.0090, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, julgou improcedente a demanda, indeferindo o pedido de fornecimento do medicamento “WEGOVY (Semaglutida)”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, ser pessoa com obesidade grave e comorbidades, com prescrição do fármaco após insucesso terapêutico anterior.

Afirma maior eficácia da semaglutida e invoca estudo científico como respaldo. Defende, ainda, a prevalência da prescrição médica e a comprovação da hipossuficiência.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 344373869
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 346609892).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
K. E. D. S. D. S.
, representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000102-72.2025.8.11.0090, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, julgou improcedente a demanda, indeferindo o pedido de fornecimento do medicamento “WEGOVY (Semaglutida)”.

O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se a apelante comprovou, de forma cumulativa, os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471) para a concessão judicial excepcional de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde com registro na ANVISA.

Pois bem.

Como cediço, a saúde é direito fundamental (CF,
arts
. 6o e 196), a ser assegurado mediante políticas públicas estruturadas. Todavia, o fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao SUS exige observância dos critérios fixados pelo STF no Tema 6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o
seu fornecimento por decisão judicial, sendo possível a concessão excepcional apenas quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor:

(a)
negativa de fornecimento na via administrativa;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(c)
impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, lastreada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises;

(e)
imprescindibilidade clínica, comprovada por laudo médico fundamentado, descrevendo o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso, apenas a negativa administrativa e a hipossuficiência restaram comprovadas. Não se comprovou a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, nem a imprescindibilidade clínica específica.

No que concerne ao requisito (e), o laudo médico (Id. 185573336), emitido em 28/01/2025, descreve as comorbidades da paciente e o insucesso com a Liraglutida, mas não descreve de forma circunstanciada os riscos concretos decorrentes da não utilização do fármaco pleiteado, tampouco menciona eventual tentativa de tratamento com os medicamentos disponíveis no SUS — notadamente o Orlistate —, comprometendo igualmente a análise do requisito seguinte.

Quanto ao requisito (c), a apelante não demonstrou, com a robustez exigida, que os tratamentos ofertados pelo sistema público seriam inadequados ou ineficazes para o seu caso específico. A inferência de que, porque
a Liraglutida não surtiu efeito, nenhum outro medicamento do SUS seria eficaz, não encontra amparo probatório e não satisfaz o ônus imposto pelo Supremo Tribunal Federal. A simples prescrição do medicamento mais moderno não supre a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica no sistema público. Nesse contexto, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário — NAT-Jus — manifestou-se expressamente de forma desfavorável ao fornecimento, consignando que a terapia medicamentosa é adjuvante no tratamento da obesidade e que, sem adesão a mudanças comportamentais e de estilo de vida, tem grande probabilidade de ser ineficaz, apontando ainda ausência de laudo de nutricionista, exames laboratoriais, avaliação psicológica e informações sobre histórico familiar e frequência de atividade física.

O estudo científico mencionado não foi juntado aos autos, inviabilizando a aferição da evidência alegada. Também não há demonstração de ilegalidade ou mora da CONITEC. O parecer técnico do NAT-Jus, embora não vinculante, não foi infirmado por prova técnica idônea.

A orientação jurisprudencial deste e. Tribunal converge com a conclusão ora alcançada. Em caso análogo, envolvendo precisamente o mesmo medicamento objeto destes autos, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que “
a documentação dos autos revela ausência de comprovação técnica suficiente quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS. O laudo apresentado é genérico e não evidencia a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. O parecer do NAT se manifestou expressamente de forma desfavorável, apontando opções terapêuticas previstas nos protocolos do SUS."
(TJMT; N.U 1032465-91.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 14.11.2025, DJE 14.11.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026